Tribunal: TJSP
Processo: 0038476-74.2018.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Cerqueira Leite
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-17

Ementa:
Cumprimento de sentença – Sentença de acolhimento de impugnação do réu e extinção do processo – Inconformismo das autoras, sob o fundamento de que o réu infringiu a coisa julgada formada na fase de conhecimento – Improcedência – Coisa julgada que preceitou o réu a se abster de denunciar o contrato com as autoras ("rectius": convênio) de forma abrupta – Denúncia do contrato, de permeio à fase

Ementa:
Cumprimento de sentença – Sentença de acolhimento de impugnação do réu e extinção do processo – Inconformismo das autoras, sob o fundamento de que o réu infringiu a coisa julgada formada na fase de conhecimento – Improcedência – Coisa julgada que preceitou o réu a se abster de denunciar o contrato com as autoras ("rectius": convênio) de forma abrupta – Denúncia do contrato, de permeio à fase de cumprimento de sentença, com o aviso prévio de 30 dias estipulado em cláusula – Legalidade – Contratos que não são eternos – Aviso prévio de denúncia em conformidade com o art. 473 do Código Civil – Recurso das autoras desprovido e majoração "ope legis" dos honorários advocatícios de sucumbência.

Inteiro teor:
Registro: 2020.0000754938
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
0038476-74.2018.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SOLUTIONS ONE MEIOS DE PAGAMENTO E ASSESSORIA EMPRESARIAL
LTDA e SINCRONISMO ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA., é apelado BANCO
SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso das autoras. V.U.",
de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JACOB
VALENTE (Presidente) e TASSO DUARTE DE MELO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
CERQUEIRA LEITE
RELATOR
Assinatura Eletrônica

VOTO No: 35.691
APEL.No: 0038476-74.2018.8.26.0100
COMARCA: São Paulo
APTE. : Solutions One Meios de Pagamento e Assessoria
Empresarial Ltda. e Sincronismo Assessoria
Empresarial Ltda.
APDO. : Banco Santander (Brasil) S/A.
Cumprimento de sentença
Sentença de acolhimento de
impugnação do réu e extinção do processo Inconformismo
das autoras, sob o fundamento de que o réu infringiu a coisa
julgada formada na fase de conhecimento Improcedência
Coisa julgada que preceitou o réu a se abster de denunciar o
contrato com as autoras (“rectius”: convênio) de forma abrupta
Denúncia do contrato, de permeio à fase de cumprimento de
sentença, com o aviso prévio de 30 dias estipulado em cláusula
Legalidade Contratos que não são eternos Aviso prévio de
denúncia em conformidade com o art. 473 do Código Civil
Recurso das autoras desprovido e majoração “ope legis” dos
honorários advocatícios de sucumbência.
A
r.
sentença
de
fls.
121/122,
cujo
relatório fica incorporado, acolheu impugnação do réu e
extinguiu o processo na fase de cumprimento de sentença,
com fundamento no art. 924, inciso I, do novo CPC,
onerando as autoras com encargos de sucumbência, os
honorários
advocatícios
arbitrados,
por
apreciação
equitativa, em R$1.500,00.
Opostos
e
rejeitados
embargos
de
declaração, as autoras interpõem recurso de apelação,
argumentando que, na fase de conhecimento, o réu foi
preceitado e condenado a abster-se da resilição do
contrato, porquanto não foi precedida de aviso prévio ou
motivada, mantendo a prestação dos serviços bancários em
relação a terceiros que autorizaram cobrança mediante
débito automático em conta (“run off”). Não obstante, em
abril de 2018 o réu notificou-as da resilição e descumpriu
a coisa julgada, motivo pelo qual insurgem-se contra a r.
sentença de acolhimento da impugnação e de extinção da
fase de cumprimento, também porque a atitude do réu
paralisa a arrecadação de 10.804 prêmios de seguro de
clientes que mantêm com ele contas-correntes. Pedem a
reforma e prosseguimento da fase de cumprimento de
sentença.

Recurso
respondido,
foi
distribuído
ao
relator por prevenção gerada pelo agravo de instrumento n.
2030337-16.2015.8.26.0000,
opondo-se
as
autoras
ao
julgamento virtual.
É o relatório.
A sentença que está na fase de cumprimento,
reproduzida a fls. 35/42, julgou procedente a pretensão
das autoras e fê-lo para efeito de preceitar o réu a
abster-se de resilir, sem prévio aviso, o contrato
bancário, visto que foi inidônea a resilição imotivada e
sem aviso, constrangendo-o a manter o contrato em relação
a clientes que haviam autorizado débitos automáticos em
contas-correntes destinados ao pagamento de prêmios de
seguro.
Em seguida, no entanto, o réu denunciou o
contrato, através de carta datada de 09 de abril de 2018,
que vem a ser da modalidade “convênio prestação de
serviços de débito automático em contas”, com prazo de 30
dias a contas da entrega da carta de denúncia.
Essa é a questão: se podia o réu resilir o
contrato, ou se estava jungido a mantê-lo por força da
coisa julgada imutável na fase de conhecimento.
A r. sentença apelada, de extinção da fase
de cumprimento de sentença, deu razão ao réu, ao
fundamento de que a coisa julgada não é óbice à resilição
do contrato (“rectius”: convênio), contanto que denunciada
previamente.
Pois bem.
A cláusula “8.1” do contrato estipula que:
“O presente convênio terá prazo de vigência indeterminado,
podendo, entretanto, ser rescindido a qualquer tempo por
qualquer das partes, sem que tenham direitos a quaisquer
indenizações ou compensações, mediante notificação, por
escrito, com 30 (trinta) dias de antecedência, contados a
partir da data de recebimento da referida comunicação pela
outra parte”.
Portanto, o contrato, como aliás, qualquer
contrato, foi pactuado para não ser eterno, contanto que o
contratante interessado na resilição o denunciasse com a

antecedência de 30 dias.
A
coisa
julgada
formada
na
fase
de
conhecimento não preceitou o réu a abster-se da denúncia,
por sinal via de mão dupla também exercitável pelas
autoras.
O que fez a sentença imutável foi declarar
que a resilição não fora precedida de aviso prévio de 30
dias, mas abrupta, ou com prazo menor do que o estipulado.
A denúncia reiterada pelo réu, de permeio à
fase de cumprimento de sentença cumpriu o requisito do
aviso prévio com a antecedência estipulada no contrato.
“Ipsis verbis” o réu fez constar no aviso o
seguinte: “Conforme disposto em contrato, comunicamos que
a partir de 30 dias a contar da entrega desta notificação,
não mais serão prestados os serviços de Débito Automático,
ficando denunciado o respectivo convênio” (v. fls. 49/51).
Orlando
Gomes,
com
absoluta
clareza,
doutrina que: “O fundamento da faculdade de resilir varia
conforme a modalidade do contrato. Na resilição unilateral
dos contratos por tempo indeterminado, presume a lei que
as partes não quiseram se obrigar perpetuamente, e,
portanto, que se reservaram a faculdade de, a todo tempo,
resilir o contrato. O fundamento do poder de resilir seria
assim a sua vontade presumida. Outras vezes, o contrato
distingue-se pelo elemento fiduciário que encerra, de modo
que só subsiste enquanto existe confiança de uma parte na
outra. Justo que a lei autorize sua resilição pelo
contratante que a perdeu" ("Contratos", Ed. Forense, 1984,
10a ed., pág. 206, n. 144).
É de lógica imperturbável que nos contratos
por tempo indeterminado, se não fosse assegurada a
faculdade de resilir, seria impossível ao contratante
libertar-se do vínculo se o outro contratante não concordasse.
O art. 473 do Código Civil dispõe sobre a
resilição unilateral que se opera mediante denúncia
notificada à outra parte.
Cuida-se de um direito disponível, repita-
se, de mão dupla, insuscetível de ser cerceado pelo Poder

Judiciário a qualquer dos contraentes.
Por essas razões, a r. sentença é incensurável.
Desprovido o recurso, as autoras suportam
os ônus de sucumbência da fase de cumprimento de sentença,
as de reembolso ao réu com atualização desde os
desembolsos, os honorários advocatícios majorados, “ope
legis” (art. 85, §11, do novo CPC), a R$2.000,00 em
remuneração ao trabalho adicional na fase recursal,
atualizados da r. sentença e acrescidos de juros de mora a
partir do trânsito em julgado.
Diante do exposto, nega-se provimento ao
recurso, majorados “ope legis” os honorários advocatícios.
CERQUEIRA LEITE
Relator